Tribunal: STF
Processo: HC 73258
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ORDEM IMPETRADA EM FACE DE DECISÃO QUE VEICULA JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PLENA CORREÇÃO DESSE ATO DECISÓRIO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NA FASE DO INQUÉRITO  - INOCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTINADO A SUBSIDIAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - RÉU SUBMETIDO A PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL - NULIDADE INEXISTENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - INVOCAÇÃO DE FUNDAMENTOS NOVOS EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” - INCOGNOSCIBILIDADE - PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.